Tribunal: TJES
Processo: 5006207-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006207-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: FLORITA LOPES DE SOUZA TRISTAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006207-35.2023.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
FLORITA LOPES DE SOUZA TRISTAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado pelo Juízo de Origem,
in verbis: “A parte autora alega que contratou com o requerido o empréstimo pessoal na modalidade crédito pessoal, contrato n° 59211908, no valor de R$ 1.821,55, cuja primeira parcela de vencimento ocorreu no dia 28/03/2023 e terá seu encerramento em 12/04/2024. Ocorre que, a autora alega que o percentual de juros cobrados pelo requerido é superior à média do mercado, uma vez que o referido empréstimo, dividido em 12 parcelas fixas de R$ 388,00, possui taxa de juros de CET 18,57% a.m. e de 671,92% a.a. Busca a declaração de abusividade da taxa de juros aplicada, revisão do contrato, restituição material e danos morais”.

(2).
A pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, declarando abusiva a taxa de juros aplicada pela ré, devendo ser recalculada com adequação à taxa de juros autorizada pelo Banco Central do Brasil no mês da contratação, fixando no montante de 5,40% a.m, bem como determinou a devolução, de forma simples, dos valores cobrados abusivamente. Por fim, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial.

(3).

Do mérito. O ato guerreado, com efeito, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ). É possível notar, todavia, a identificação da abusividade contratual, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Vê-se que o contrato objeto dos autos possui taxa de juros de 18,57% a.m. e 671,92% a.a.. No entanto, pelas informações retiradas do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros aplicada à modalidade contratada pela parte autora era de 5,4% a.m e 88,01% a.a. quando da contratação do empréstimo pessoal, de modo que o percentual pactuado se demonstra abusivo. Acerto do ato sentencial.

(4).
Diante da condenação de devolução de valores à parte autora, almeja a instituição ré a compensação destes valores. Constata-se, todavia, que o vencimento da última parcela do contrato se dará em data muito próxima, precisamente em 12/04/2024. Assim, a eventual devolução de valores, se existente, deverá ser analisada em fase de cumprimento de sentença, ou em momento oportuno, pelo Juízo de Origem.

(5).
Por fim, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)